Tribunal: CARF
Processo: 18220.725088/2020-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2015
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.725088/2020-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.211 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
LECTRA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2015
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.725088/2020-07
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.211 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725088/2020-07

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa isolada por
compensação não homologada referente ao Processo Administrativo n° 10880-953.890/2019-68,
no valor de R$ 31.650,97 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e sete
centavos), assim discriminado:

A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 14/15), por meio da qual, sustentou,
em síntese, a seguinte alegação:
(i)
a falta de fundamento de validade para o lançamento, uma vez que o
processo em que analisado o crédito utilizado nas compensações não
homologadas ainda não possui decisão definitiva.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 07 de dezembro de 2022, a
33a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão
de no 108-033.225 (e-fls. 24/27), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
a aplicação da multa em análise tem por fato gerador a apresentação
indevida de DCOMP;
(ii)
na forma dos §§ 17 e 18 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, a infração aqui
lançada refere-se à entrega de declaração de compensação onde se
verificou a inexistência ou a insuficiência do direito creditório pleiteado;
(iii)
o fato de haver litigiosidade em relação às compensações, estando os
débitos declarados com exigibilidade suspensa ou sem decisão definitiva
na esfera administrativa, não é impeditivo à lavratura de Auto de Infração
de multa isolada por compensação indevida, principalmente, porque não
há hipótese normativa de suspensão ou interrupção do prazo de
decadência;
(iv)
o controle da constitucionalidade das leis não é da alçada dos órgãos
administrativos. Enquanto a norma não tem declarada a
inconstitucionalidade pelos órgãos competentes do Poder Judiciário, e não
é expungida do sistema normativo, tem presunção de validade, presunção
essa que é vinculante para a Administração Pública.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.211 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725088/2020-07

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/07/2015
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Conf. art. 2o, inc. II, da Portaria RFB no 2.724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 16/03/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-033.225, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 33), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 37/44), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
o processo administrativo em que se discute a não homologação da
declaração de compensação foi julgado de forma desfavorável à
Recorrente, contudo, essa apresentará Recurso Voluntário contra tal
julgamento, de forma que até o presente momento não há definitividade
quanto ao tema;
(ii)
diante da vinculação entre os processos, igualmente resta configurada
relação de prejudicialidade, motivo pelo qual, para evitar que sejam
proferidas decisões contraditórias, deve a multa isolada discutida nos
presentes autos permanecer suspensa até decisão administrativa definitiva
a ser proferida no processo que tem por objeto a compensação não
homologada e que deu origem à multa isolada objeto do presente feito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20243 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.211 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725088/2020-07

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
16/03/2023 (e-fl. 33), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13/01/2023 (e-fl.
995), ou seja, antes da abertura do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração n°
01.02667/2020 (e-fls. 02/06), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
seguinte processo:

O Acórdão recorrido (e-fls. 24/27), com fundamento no §175 do artigo 74 da Lei
no 9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista “a expressa previsão
legal para lavratura de multa por compensação não homologada”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS6 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF7, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.

considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
5 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
6 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
7 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.211 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725088/2020-07

Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, o Auto de Infração não merece
subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.211 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725088/2020-07

Fl. 67
DF CARF MF
Original